Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-89.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRÉDITO REGULARMENTE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELA EMPRESA REQUERIDA. FIANÇA. CRÉDITO DE QUE TRATA A PRESENTE AÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO PERÍODO EM QUE AINDA ESTAVA OBRIGADA A FIADORA. ART. 835 DO CC. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRÉDITO REGULARMENTE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELA EMPRESA REQUERIDA. FIANÇA. CRÉDITO DE QUE TRATA A PRESENTE AÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO PERÍODO EM QUE AINDA ESTAVA OBRIGADA A FIADORA. ART. 835 DO CC. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007319-89.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes DELILO REIS COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. EPP e WENDY
COELHO DELILO, é apelado FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES
NORTE PARANAENSE LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24763
Apelação Cível no 1007319-89.2015.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente (1a Vara Cível)
Juiz(a): Carlos Eduardo Lombardi Castilho
Apelantes: Delilo Reis Comércio de Colchões Ltda. Epp e Wendy Coelho
Delilo
Apelado: Fabricadora de Espumas e Colchões Norte Paranaense Ltda
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO
DE FRANQUIA. PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
CRÉDITO
REGULARMENTE
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
PELA EMPRESA REQUERIDA. FIANÇA. CRÉDITO
DE QUE TRATA A PRESENTE AÇÃO QUE DIZ
RESPEITO AO PERÍODO EM QUE AINDA ESTAVA
OBRIGADA A FIADORA. ART. 835 DO CC.
PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11,
DO CPC/2015. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
A r. sentença de fls. 391/395, cujo relatório adota-se,
julgou procedente a “ação condenatória” movida pela ora apelada em face das
apelantes para “dar por rescindido o contrato de franquia entre as partes,
condenando a requerida e o fiador, solidariamente, a indenizarem a autora na
quantia de R$ 68.883,34, a ser corrigido monetariamente desde a distribuição pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com juros de mora de 12% ao ano, desde a
citação”. Como ônus da sucumbência coube à parte vencida arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas pelos índices da
correção monetária desde os desembolsos e honorários advocatícios que ora fixo
em 15% do valor da condenação.
Apelam as requeridas (fls. 398/406), sustentando, em
síntese, que: a) era ônus da autora provar seu crédito, demonstrando: i) “qual a
obrigação devolver ou pagar pelas mercadorias consignadas”, ii) “quando venceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
a obrigação”, iii) “quem são os legitimados”; e, no entanto, a autora nada
demonstrou, tendo a sentença se apartado da “causa de pedir direta”; b) a simples
apresentação de uma planilha de cálculos unilateral presta apenas para expor os
cálculos e metodologia aplicada e não se revela suficiente para fundamentar um
édito condenatório; c) as requeridas afastaram, com provas cabais, a pretensão
autoral, demonstrando que devolveram parte da mercadoria consignada e
realizaram operação de compra mercantil para a aquisição das demais
mercadorias, não restando mercadorias consignadas em sua poder; d) do
documento de fls. 60/62, em que se amparou a sentença, não constou a assinatura
da empresa requerida, tampouco da fiadora e, portanto, trata-se de um valor
apurado unilateralmente pela franqueadora; e) as notas fiscais colacionadas à
inicial, embora tragam o mesmo “mix” de produtos, ostentam quantidade e
valores divergentes, não havendo como se apurar a existência de crédito em favor
da parte autora, ante a falta de mercadorias consignadas; f) a prova documental de
fls. 129/134 e fls. 182/219, em especial, a declaração de transporte de mercadoria,
comprova a devolução de mercadorias no montante de R$ 58.317,36 e o saldo das
mercadorias consignadas foi devidamente pago pela requerida no curso do
contrato, através de crédito que a loja franqueada possuía junto à empresa
franqueadora, em razão de vendas realizadas via cartão e cheque, que eram
repassados totalmente à empresa franqueadora, ou seja, na medida em que a
franqueada vendia as mercadorias consignadas, o lucro obtido com as vendas
ficava em poder da franqueadora, que, por sua vez, juntamente com as despesas de
reembolso, creditava em favor da franqueada o correspondente em mercadorias,
como demonstrado às fls. 240/247, em operação faturada por duplicata mercantil;
g) o pagamento de tais duplicatas não foi impugnado pela requerente, restando
incontroverso que, além da mercadoria consignada e devolvida, a requerida
também possuía estoque próprio adquirido com a margem de lucro que lhe cabia
sobre as vendas (Notas fiscais discriminadas às fls. 404/405); h) a prova
testemunhal também comprova que, quando da devolução da loja, a franqueadora
já havia reduzido substancialmente o seu estoque consignado; i) ao contrário do
que entendeu a sentença, os fiadores não podem ser responsabilizados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pagamento de débitos apurados de forma unilateral, sem a participação do
afiançado, até porque, em 21/05/2013, data em que a franqueadora apurou o
suposto débito, a fiadora já havia, em 31/03/2013, denunciado sua exoneração em
razão das alterações unilaterais imprimidas ao contrato, sem a sua participação e a
prova testemunhal deu conta de que a requerente alterou substancialmente a
dinâmica do contrato e, ainda, imputou a cobrança de valores e inadimplemento
contratual de forma unilateral, sem sequer notificar o afiançado ou o fiador acerca
dos fatos atribuídos ao afiançado; j) o contrato de fiança deve ser interpretado
restritivamente, não vinculando o fiador as alterações do pacto inicial sem sua
expressa anuência, ainda que haja cláusula prevendo a responsabilidade irrestrita
e, no caso, o pedido de exoneração ocorreu muito antes da constituição do suposto
débito e por atos e fatos totalmente estranhos ao contrato original; e k) diante
desta situação pugna-se pela exoneração da fiança imposta. Requerem as
apelantes, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso
preparado
(fls.
407/408)
e
regularmente
processado (fls. 409).
Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 412/416,
pedindo a integral manutenção da r. sentença recorrida.
Petição das apelantes às fls. 420 em oposição ao
julgamento virtual.
Petição dos advogados das apelantes, comunicando a
renúncia ao mandato ( fls. 421/422).
Despacho instando as apelantes à regularização da
representação processual às fls. 423.
Petição das apelantes às fls. 431/432, regularizando a
representação processual.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações das apelantes, é o caso de
negar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
II) A r. sentença recorrida foi proferida nos seguintes
termos:
“(...) Decido.
2. A tese de que o contrato discutido não era de franquia, mas
um contrato de trabalho simulado não pode subsistir porque
nesse tópico a própria contestação apresentada argumentos
suicidas.
Explico.
De um lado acena com a simulação e logo em seguida acena
que parte das mercadorias cobradas haviam sido na verdade
compradas.
Foi mais longe.
Nas alegações finais confessou que “no decorrer do contrato
comprou e pagou por itens do estoque para não sujeitar-se à
variação de preços estipulada pela franqueada” (fls. 383).
Não há lógica assim, em se alegar mero representante
comissionado ou funcionários e ao mesmo tempo acenar que
adquiria mercadorias para garantir preço e variação, porque
quem assim age é o comerciante, que busca manter seu lucro e
não o funcionário. Aliás, não há lógica nenhuma em se dizer
funcionário
que pressupõe remuneração pelo trabalho
e
apontar que busca maximizar o lucro, que é coisa típica do
comerciante, comprando produtos para aproveitar preço.
Só confronto das alegações já afasta a tese da nulidade do
contrato, para se reconhecer que se tratava de franquia a relação
entre as partes.
Partindo dessa premissa há que se analisar agora a rescisão do
contrato e a existência ou não de crédito da parte autor em
relação a produtos que estavam em consignação quando do
encerramento das atividades.
A autora elenca na petição inicial, de forma detalhada, o
produto a que se refere, a nota fiscal correspondente, a
quantidade do produto, o valor unitário e o valor total devido.
A requerida, de sua banda, aponta devolução de produtos
através de nota de devolução de mercadorias consignadas,
sendo certo se afirmar que uma análise dos documentos aponta
que as notas de remessa de mercadoria consignada tem
numeração correspondente com a nota de devolução de
mercadoria consignada, mas as quantidades de uma e de outra
não são idênticas.
O requerido juntou, ainda, notas de devolução correspondentes
a notas fiscais de remessa que não estão sendo cobradas,
conforme acenado na réplica e isso corresponde a verdade, pela
análise do elencado na petição inicial e ausência da cobrança
das notas de remessa de consignação ns. 407715, 388336,
388335, 388334, correspondentes às notas de devolução ns. 41,
40, 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Por outro norte, alegou pagamento e também não comprovou,
com a devida quitação, em relação às mercadorias compradas e
que motivaram a emissão de duplicata sequer aceita.
De outra banda se vê das notas de remessa de mercadoria em
consignação ns. 388338 e 388339 que a quantidade de
mercadoria devolvida pelas notas de devolução de mercadoria
ns. 43 e 44 não coincidem.
Em relação à nota n. 388338 se vê remessa de R$ 11.767,03 e
devolução pela nota de devolução n. 43 de somente R$
2.844,00.
Na nota sequente a entrega foi de R$ 20.173,51 e a devolução
foi de R$ 17.018,00. Se vê que a contestação não é séria, pois,
uma vez que aponta notas não cobradas, valores de devolução
diferentes das notas de compra, a indicar saldo, porque não há
correspondência de valores.
O que se tem, assim, é que a requerida não comprovou a
devolução das mercadorias recebidas, apresentou documentos
impertinentes de valores não cobrados, não provou pagamento
de mercadorias que disse que adquiriu, de forma que a planilha
da autora deve ser aceita, mormente quando acusa erro próprio
no valor de R$ 1.056,19, reconhecendo o recebimento de mais
dois itens.
De rigor assim a procedência da ação porque não cabe
contestação genérica, sem prova, de cobrança fulcrada em
ampla gama de documentos e tabela comprovando o débito e a
requerida só poderia se eximir da cobrança se comprovasse,
com documentos correspondentes às notas cobradas e não de
outros do longo relacionamento comercial havido.
Há que se abater somente o valor remanescente reconhecido
como de produtos devolvidos, pelo que a condenação fica no
patamar de R$ 68.883,48.
Não há que se falar em exoneração do fiador, outrossim,
porque se vê do contrato que mais que garantidor da requerida
assumiu o fiador a condição de devedor solidário até a
liquidação de todo e qualquer débito ou dívida com a autora.
Ainda que assim não fosse, não pode haver exoneração
unilateral da fiança, quando o contrato ainda vige e as partes já
começam a encaminhar a rescisão, porque é clara a finalidade
de se eximir da responsabilidade assumida contratualmente.
Para exoneração por culpa do outro contratante não basta o
aceno de fatos não comprados em Juízo, como aqueles
constantes do documento de fls. 212, porque não é a mera
alegação do fiador de que o contrato não está sendo cumprido a
termo que o exime de cumprir sua obrigação, e nestes autos não
se fez prova nenhuma das alegações ali constantes.
3. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação intentada por
"FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES NORTE
PARANAENSE LTDA" em face de "DELILO REIS
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA EPP" e WENDY
COELHO DELILO para dar por rescindido o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
franquia entre as partes, CONDENADO a requerida e o fiador,
solidariamente, a indenizarem a autora na quantia de R$
68.883,34, a ser corrigido monetariamente desde a distribuição
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com juros de mora
de 12% ao ano, desde a citação. Como ônus da sucumbência
arcará a parte vencida com o pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas pelos índices da correção monetária
desde os desembolsos e honorários advocatícios que ora fixo
em 15% do valor da condenação. P. I.”
III) Na inicial, estão sendo cobrados valores relativos às
seguintes Notas Fiscais: n.o 337150, n.o 337151, n.o 337152, n.o 337153, n.o
337154, n.o 337155, n.o 337156, n.o 337157, n.o 337852, n.o 388334, n.o 388335,
n.o 388336, n.o 388338, n.o 388339, n.o 398633, n.o 401991, n.o 411877 e n.o
411880, totalizando o valor de R$ 68.883,34 (já considerado o desconto do valor
posteriormente reconhecido pela autora relativamente a produtos devolvidos fls.
227).
E, além da irrepreensível fundamentação da r. sentença
quanto à comprovação do crédito pela autora com base em contrato de franquia
firmado com a empresa requerida (cópia às fls. 135/158), tem-se que a empresa
requerida não conseguiu demonstrar, nem documentalmente nem pela prova
testemunhal, o alegado pagamento do “saldo das mercadorias consignadas”
através de suposto “crédito que a loja franqueada possuiria junto à empresa
franqueadora/autora”, igualmente sem comprovação.
Ademais,
quanto
às
duplicatas
apresentadas
pela
franqueada requerida/consignatária de produtos, emitidas e assinadas pela
franqueadora/consignante (autora) a partir das Notas Fiscais n.o 337150, n.o
337151, n.o 337152, n.o 337153, n.o 337154, n.o 337155, n.o 337156 e n.o 337157
(fls. 201/211 e 240/247), o que se tem é que o respectivo pagamento não foi
realmente comprovado à luz do art. 9o , § 1o, da Lei Federal n.o 5.474/68:
“Art . 9o É lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de
aceitá-la ou antes da data do vencimento.
§ 1o A prova do pagamento é o recibo, passado pelo legítimo
portador ou por seu representante com poderes especiais,
no verso do próprio título ou em documento, em separado,
com referência expressa à duplicata.” (destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Há que se destacar, ainda, a fragilidade das alegações da
empresa apelante em relação à forma como foram apurados os valores apontados
na inicial, diante da farta documentação que instruiu a inicial, e, em especial, em
relação ao documento de fls. 60/62, uma vez que o contrato firmado entre as
partes expressamente previu em sua cláusula décima oitava que:
“Cláusula Décima Oitava: Da Rescisão do Contrato e Acerto de
Estoque Consignado
18.1 Uma vez rescindido o presente contrato, o franqueado
permitirá que seja feito o levantamento do estoque de
mercadorias consignadas da loja, devolvendo as remanescentes
e quitando, à vista, as mercadorias cuja falta se constatar. Nesta
ocasião, se fará também o levantamento dos eventuais débitos
com o franqueador para que seja possível o acerto de contas e a
assinatura de um termo definitivo de encerramento e quitação”
IV) Quanto à fiadora requerida, a cláusula contratual que
previu a fiança foi assim redigida (fls. 151):
“Cláusula Décima Quarta: Do Fiador
14.1. O Fiador comparece neste ato, na qualidade de devedor
solidário com o Franqueado de todas as obrigações assumidas
por este no presente contrato, não somente até o final do seu
prazo, mas também até a liquidação integral de todo e qualquer
débito e/ou dívida, ainda que este se verifique após o término
do prazo contratual, renunciando expressamente aos benefícios
dos artigos 827, 835 e 836 do Código Civil Brasileiro de 11 de
janeiro de 2003”
Em relação à vigência do contrato firmado em 09/05/2014,
foi prevista pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por tempo indeterminado, na
ausência de aviso prévio de rescisão de 30 dias por qualquer das partes (fls. 139).
Assim, quando da notificação encaminhada pela fiadora/requerida à autora (cópia
às fls. 212/213) em 31/03/2015, ainda vigia a fiança por prazo determinado,
passando a viger por prazo indeterminado após 09/05/2015, sendo que a
“notificação extrajudicial de encerramento do contrato de franquia” encaminhada
pela autora foi recebida pela empresa ré em 13/05/2015 (fls. 90/92).
Em outras palavras, apenas após 09/05/2015 é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
poderia ter eficácia, à luz do que prevê o art. 835 do CC e sem a anuência da
franqueadora, a notificação de exoneração da fiança pretendida pela
fiadora/requerida, e isto, mesmo em face da renúncia firmada, uma vez que, no
entendimento do C. STJ, é inadmissível a pretensão de vinculação dos fiadores
por prazo indeterminado, nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA. LEGALIDADE. POTESTATIVIDADE DA
CLÁUSULA
DE
RENÚNCIA
DO
DIREITO
DE
EXONERAÇÃO APÓS A INDETERMINAÇÃO DO PRAZO
DO
CONTRATO
DE
GARANTIA.
EXONERAÇÃO
CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SESSENTA
DIAS INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO.
DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no
sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação
automática da fiança juntamente com a do contrato principal,
cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no
período de prorrogação contratual, a notificação prevista no
art. 835 do Código Civil.
2. A cláusula contratual de renúncia do direito de
exoneração não tem eficácia após a prorrogação do
contrato de fiança, sendo inadmissível a pretensão de
vinculação dos fiadores por prazo indeterminado.
3. A desobrigação nascida do pedido de exoneração,
todavia, não decorre da mera indeterminação do contrato de
fiança, como sugerido pelo autor, mas tem eficácia a partir
do término do prazo de sessenta (60) dias contado da
notificação ou da citação do réu na ação de exoneração.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp. n.o 1.673.383/SP, Rel. Des. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, j. em 11/06/2019) destacou-se
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSURGÊNCIA DOS FIADORES. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. EXONERAÇÃO DE
PAGAMENTO POSTERIOR AO TERMO FINAL DO
ADENDO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DOS
FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. REVISÃO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
do STJ é no sentido de que, existindo previsão contratual, o
fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem consignou que não houve pactuação
entre as partes no sentido de restringir a responsabilidade dos
fiadores ao prazo ajustado. Rever as conclusões do acórdão
recorrido, demandaria reexame de cláusulas contratuais e
matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
3. “Mesmo quando haja cláusula de renúncia ao direito de
exoneração, o fiador poderá se exonerar da fiança
mediante notificação extrajudicial ao locador ou
mediante a propositura de competente ação de
exoneração, assim o fazendo após a prorrogação do
contrato por tempo indeterminado, mas, sempre, antes do
ajuizamento da ação de despejo. Não havendo a prévia
exoneração, remanesce a obrigação dos fiadores frente ao
locador.” (AgInt no AREsp 909.546/MG, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp. n.o
1.350.111/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
em 30/05/2019) destacou-se
A propósito, o entendimento prevalente neste Tribunal é
pela abusividade da cláusula de renúncia à possibilidade de exoneração da fiança
contratualmente prevista.
Nesse sentido:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação de exoneração de fiança.
Validade da fiança prestada pelo autor e que independe do fato
de ter se retirado do quadro social da empresa que figura no
contrato como devedora principal. Consideração, no entanto, de
que a prorrogação automática e permanente da fiança prevista
no contrato, especialmente se considerada sua natureza de
abertura de crédito rotativo em conta corrente, não poderá
prevalecer porque, estabelecida sem prazo determinado, a
notificação a que alude o artigo 835, do Código Civil, presta-se
à
interrupção
da
garantia
prestada
e
consequente exoneração da fiança. Hipótese em que, a despeito
da admissibilidade da prorrogação da fiança, manifesta é a
nulidade da cláusula que afasta a possibilidade de exoneração.
Regular
notificação
do
banco
acerca
da exoneração da fiança (CC, 835).
Pedido
inicial
julgado
procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso.”
(Ap.
Cív.
n.o
1000776-23.2019.8.26.0032, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
12/08/2019)
“Ação
de
cobrança

garantia
da fiança renúncia à
possibilidade de exoneração prevista no artigo 835 do Código
de Processo Civil cláusula abusiva nulidade que gera a
incidência do referido dispositivo, mas não acarreta o resultado
pretendido pelo fiador, que responde até após sessenta dias da
notificação de exoneração sentença mantida, embora por
outros fundamentos apelação não provida, com observação.”
(Ap. Cív. n.o 1009880-89.2016.8.26.0114, Rel. Des. Eros
Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j. em 04/09/2018)
“CONTRATO

Serviços
bancários

Cláusula
que
prevê renúncia à exoneração da fiança Abusividade caracteriz
ada Fiança é ato volitivo do qual se pode declinar Apelante,
Sandra,
que
comprovou
a
realização
de
notificação
encaminhada ao credor e em atendimento ao disposto no
artigo 835 do Código Civil Notificação válida Garantia que
permanece durante os sessenta dias posteriores à notificação
Exoneração decretada
Recurso do apelante Fernando
desacompanhado do preparo
Deserção caracterizada

Recurso do apelante Fernando não conhecido e provido o
recurso de Sandra” (Ap. Cív. n.o 1004886-88.2016.8.26.0220,
Rel. Des. Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j. em
15/05/2018)
“APELAÇÃO
-
Ação
declaratória
de
nulidade,
de exoneração de fiança bancária e condenatória a indenização
por danos morais - Contrato para desconto de títulos

Sentença de procedência parcial - Insurgência do banco réu,
postulando o reconhecimento da legalidade das cláusulas
contratuais - Cláusula que estabelece a prorrogação automática
da fiança, com a renovação do contrato principal, e
a renúncia ao benefício previsto no artigo 835 do Código Civil
- Embora possível a prorrogação da fiança prestada, conforme
estipulado contratualmente, a cláusula que dispõe sobre
a renuncia à exoneração do encargo é abusiva - Contrato
de fiança que deve ser interpretado restritivamente - Direito do
fiador, que nasce com a própria fiança - Aplicação dos artigos
114 e 819 do Código Civil - Sentença mantida - Recurso não
provido.” (Ap. Cív. 1005254-59.2014.8.26.0320, 20a Câmara
de Direito Privado, j. em 12/09/2016)
“LOCAÇÃO. Cobrança de aluguéis e acessórios da locação.
Ilegitimidade passiva dos fiadores. Validade da notificação
comunicando a intenção de desoneração. Requisitos legais
cumpridos. Exoneração efetivada.
Cláusula
de renúncia ao
direito
consagrado
no
art. 835 do
CC. Abusividade reconhecida. Jurisprudência dominante do
STJ. Demais alegações prejudicadas. Agravo retido provido,
prejudicada
a
apelação”
(Ap.
Cív.
n.o
0033645-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
96.2011.8.26.0562, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. em 09/08/2016)
E o mesmo referido artigo é expresso em determinar que o
fiador ficará “obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias
após a notificação do credor”, de modo que o crédito de que trata a presente
ação diz respeito ao período em que ainda estava obrigada a fiadora.
Dessa forma, resta mantida a condenação solidária da
fiadora requerida, do modo como estipulado na r. sentença apelada.
V) Concluindo, não tendo as apelantes infirmado os
fundamentos da r. sentença, resta ela integralmente mantida.
VI) Não acolhida a apelação, os honorários de
sucumbência ficam majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
VII) Ante o exposto, nega-se provimento à apelação das
corrés.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)